Tribunal: TCU
Processo: 022.321/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto Rosane Maria Sant Anna Moreno Rozatto, ex-servidora do TRT/15a Região, por meio do qual se insurge contra o Acórdão 14.827/2021TCU2a Câmara, que teve como relator o Excelentíssimo Senhor Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos o pedido de reexame interposto por Rosane Maria Sant Anna Moreno Rozatto contra o Acórdão 14827/2021-TCU-Segunda Câmara , de relatoria do Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, por meio do qual este Tribunal, entre outras medidas, considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria, negando o respectivo registro. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso interposto e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. enviar cópia do presente Acórdão à recorrente e demais interessados, destacando que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.